Tribunal: TJMT
Processo: 1000278-76.2021.8.11.0030
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000278-76.2021.8.11.0030
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[SANCOR SEGUROS DO BRASIL S. A. - CNPJ: 17.643.407/0001-30 (APELANTE), JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 326.415.498-67 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PRIVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

direito civil e do consumidor. apelação cível. ação regressiva de ressarcimento de danos. danos elétricos em equipamento segurado. responsabilidade objetiva da concessionária de energia elétrica. nexo de causalidade demonstrado.
recurso provido.

i. caso em exame

1- Recurso de Apelação interposto em virtude da sentença que julgou improcedente a Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos movida em face da Concessionária de energia elétrica, com fundamento na ausência de prova suficiente do nexo causal entre os danos ocorridos em equipamento elétrico segurado e falha no fornecimento de energia.

2- A Apelante sustenta que houve oscilação de tensão na rede elétrica, devidamente comprovada por laudo técnico, e que a responsabilidade da concessionária é objetiva. Requer o reembolso do valor indenizado.

ii. questão em discussão

3- Há duas questões em discussão: (i) definir se há provas do nexo de causalidade entre os danos suportados pela Segurada da Apelante e eventual falha na prestação do serviço pela Apelada; (ii) verificar se os elementos probatórios apresentados são suficientes para embasar a pretensão regressiva da Seguradora Apelante.

iii. razões de decidir

4- A responsabilidade das Concessionárias de Serviço Público de Energia Elétrica é objetiva; logo, deve demonstrar a inexistência de falha na prestação do serviço ou a ocorrência de excludente de responsabilidade.

5- O laudo técnico juntado pela Seguradora, ainda que produzido unilateralmente, constitui início razoável de prova e possui força probante, especialmente quando elaborado por técnico especializado e com base em critérios técnicos reconhecidos, conforme Resolução ANEEL n. 1.000/2021.

6- A Apelada não apresentou qualquer documento técnico ou relatório demonstrando a regularidade da rede no momento do sinistro.

7- Conforme entendimento consolidado pelo STJ e TJMT, laudo técnico não impugnado e ausência de contraprova pela Concessionária são suficientes para caracterizar o nexo causal e ensejar o dever de ressarcimento pela empresa de energia.

iv. dispositivo e tese

Recurso provido.

Tese de julgamento:
“1.

A Concessionária de Energia Elétrica responde objetivamente pelos danos causados a equipamentos em razão de falhas no fornecimento de energia, nos termos do art. 14 do CDC. 2. O laudo técnico produzido por oficina especializada é meio probatório apto a comprovar o nexo causal entre o dano e a oscilação na rede elétrica, quando não impugnado tecnicamente pela concessionária. 3. A Seguradora que indeniza seu segurado sub-roga-se no direito de regresso contra o causador do dano.”

______________________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, § 6º; CC, arts. 186 e 927; CDC, arts. 14 e 26, II; CPC, art. 373, I; Resolução ANEEL n. 1.000/2021.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp n. 1.337.558/GO, rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 07.02.2019, DJe 20.02.2019. TJMT, RAC n. 1007059-35.2022.8.11.0045, rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 21.01.2025, DJE 27.01.2025. TJMT, RAC n. 1005031-94.2022.8.11.0045, rel. Des. Nilza Maria Possas de Carvalho, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 19.11.2024, DJE 22.11.2024.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 1000278-76.2021.8.11.0030

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Sancor Seguros do Brasil S.A.
em virtude da sentença proferida pela Juíza da Vara Única da Comarca de Nobres que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos movida em desfavor da
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.
e condenou a Recorrente a arcar com as custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa.

Em suas razões, a Apelante sustenta que a Recorrida deixou de apresentar os relatórios técnicos obrigatórios exigidos pela ANEEL, conforme o Módulo 9 do PRODIST, e não se desincumbiu de seu ônus probatório, vez que deixou de demonstrar o funcionamento regular da rede nos dias dos fatos, tampouco juntou os indicadores DIC/FIC do imóvel afetado.

Alega que o laudo técnico de oficina, produzido por empresa idônea e sem vínculo com a Seguradora, comprovou a origem elétrica dos danos e, portanto, é prova suficiente do dano e do nexo de causalidade, nos termos da Resolução ANEEL n. 1.000/21.

Defende a responsabilidade objetiva da Apelada com base no artigo 37, § 6º, da Constituição Federal e nos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, haja vista a falha na prestação do serviço oriundo da falta de mecanismos de proteção na rede de distribuição.

Com esses argumentos, requer a reforma da sentença e a procedência dos pedidos formulados na petição inicial.

Contrarrazões no ID. 266749764.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Sancor Seguros do Brasil S.A. ajuizou Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos em desfavor da Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.

Na petição inicial, argumentou que, por falha na prestação de serviço da Concessionária, pagou indenização à Segurada Ecoplan Mineração Ltda., no valor de R$ 11.801,98 (onze mil, oitocentos e um reais e noventa e oito centavos).

Afirmou que o evento ocorreu em 06/11/2020, quando um motor elétrico WEG da Segurada foi danificado por sobrecarga de energia.

Seguiu dizendo que o Laudo técnico comprovou que o sinistro decorreu de falha na qualidade da energia fornecida pela Requerida, em desacordo com os padrões da ANEEL.

Relembrou que a responsabilidade da Concessionária é objetiva, com fundamento no risco da atividade, porque não evitou a ocorrência de distúrbios de tensão na rede de energia.

Ressaltou que notificou extrajudicialmente a Requerida em busca de autocomposição, todavia, sem êxito.

Com esses argumentos, requereu a condenação da Concessionária de Serviços Públicos ao pagamento da quantia acima mencionada, a fim de reembolsá-la pelos valores despendidos.

Na contestação, a Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A. arguiu decadência do direito de Ação da Seguradora, com fundamento no artigo 26, inciso II, do CDC, sob a tese de que a demanda foi ajuizada mais de dois anos depois o alegado sinistro, sem que houvesse qualquer pedido administrativo anterior.

Apontou e falta de nexo causal entre o dano alegado e a prestação de seus serviços, sob o argumento de que o único laudo apresentado é inconclusivo, unilateral e tecnicamente insatisfatório, uma vez que limitou-se a mencionar “sobrecarga”, sem demonstrar falha na rede elétrica.

Defendeu a inexistência de interesse processual, por inexistência de prévio requerimento administrativo, conforme previsto na Resolução 414/2010, da ANEEL.

Suscitou cerceamento de defesa, sob a tese de que não foi informada sobre o sinistro à época dos fatos e não teve acesso ao equipamento danificado, o que inviabilizou a produção de contraprova.

No mérito, negou a responsabilidade pelos danos ocorridos pois, no seu entender, não há prova de falha no fornecimento de energia e não foram registradas oscilações na rede no período indicado.

Afirmou que a prova apresentada pela Autora é insuficiente, sem respaldo técnico ou identificação profissional, o que impede sua responsabilização.

Por fim, impugnou o pedido de inversão do ônus da prova, por não existir verossimilhança e hipossuficiência da Seguradora, e ressaltou que a empresa é plenamente capaz de produzir a prova necessária.

Requereu o acolhimento da prejudicial de decadência ou, subsidiariamente, a extinção do feito sem resolução do mérito por falta de pressupostos processuais e de interesse de agir. Caso superadas tais questões, pugnou pela improcedência do pedido por ausência de nexo causal.

Após a análise do conjunto fático-probatório, a Juíza singular julgou improcedente o pedido inicial, sob o fundamento de que “
o único laudo utilizado não apresenta sequer os detalhes a respeito dos danos ocorridos, não comprovando se houve queda de energia nas datas informadas, bem como, se o equipamento foi danificado por alguma omissão ou ação da requerida.
”

Neste Apelo,
Sancor Seguros do Brasil S.A.
sustenta que a Apelada não apresentou os relatórios técnicos obrigatórios exigidos pela ANEEL, conforme o Módulo 9 do PRODIST, logo, não desincumbiu de seu ônus probatório.

Alega que o laudo técnico de oficina, produzido por empresa idônea e sem vínculo com a Seguradora, atestou a origem elétrica dos danos e, portanto, é prova suficiente do dano e do nexo de causalidade, nos termos da Resolução ANEEL n. 1.000/21.

Defende a responsabilidade objetiva da Apelada com base no artigo 37, § 6º, da CF e nos artigos 186 e 927, ambos do CC, haja vista a falha na prestação do serviço oriundo da falta de mecanismos de proteção na rede de distribuição.

Conforme se observa do relatado, a controvérsia recai na existência de nexo causal entre os danos suportados pela Segurada da Apelante e eventual falha na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica da Concessionária Recorrida, e na suficiência probatória para subsidiar a pretensão regressiva da Seguradora.

De plano, vale destacar que a responsabilidade da Concessionária de serviço público é objetiva, de forma que cabia à Recorrida demonstrar que não ocorreu falha na prestação do serviço ou que, em havendo falha, ela decorreu de culpa exclusiva de terceiro ou do próprio consumidor, nos termos do artigo 14, § 3.º, do CDC, ônus do qual não se desincumbiu.

De outro norte, ao que se observa, a Seguradora Apelante cumpriu com o ônus que lhe era devido, na forma do artigo 373, inciso I, do CPC, pois juntou a Apólice de Seguro n. 1001801028625, firmada entre ela e a Segurada Ecoplan Mineração Ltda.; o Registro do Sinistro; o item avariado e seu valor.

Ademais, apresentou laudo técnico confeccionado por empresa especializada (Brasil Tec), no qual foi apontada como causa dos danos elétricos a ocorrência de oscilação de tensão na rede fornecida pela Apelada (ID. 266748776).

Ainda que se trate de documento produzido unilateralmente, tal laudo constitui início razoável de prova, principalmente considerando que foi elaborado por técnico especializado e com fundamento em critérios técnicos. Ademais, é consabido que, conforme a própria Resolução ANEEL n. 1.000/2021, laudos de oficinas especializadas têm aptidão para atestar a origem elétrica dos danos.

Além disso, deve-se ter em mente que os laudos confeccionados por Seguradoras não podem ser, de plano, desconsiderados, haja vista que sua elaboração decorre de rígido procedimento interno de regulação de sinistros, uma vez que é de interesse exclusivo da própria Seguradora a correta apuração dos fatos e a recusa de eventuais pagamentos indevidos.

De mais a mais, denota-se que na peça defensiva a Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A. afirmou apenas que não poderia ser compelida ao pagamento da indenização, haja vista a falta de prévio requerimento administrativo, e afirmou que os documentos juntados pela Recorrida não são capazes de comprovar o nexo de causalidade; todavia,
não trouxe um documento sequer para comprovar que na data do sinistro não houve oscilação de energia elétrica.

Não se pode esquecer que, se há alegação e prova de danos elétricos, compete à Concessionária de energia a prova da regularidade dos seus atos e do regular funcionamento da rede na data em que ocorreu o sinistro narrado na inicial, mesmo porque, diante da atividade especializada, é a única que detém conhecimento e documentos capazes para assim proceder.

Portanto, diante do evidente nexo de causalidade entre a conduta da concessionária – oscilação de energia elétrica – com o dano experimentado pela Seguradora, que efetuou o pagamento da indenização securitária, imperiosa a reforma da sentença.

Sobre a matéria, trago à colação jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal mato-grossense:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. SÚMULA 182/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. NOVO EXAME DO RECURSO.
AÇÃO REGRESSIVA DA SEGURADORA. SUB-ROGAÇÃO. RESSARCIMENTO DE DANOS. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. OSCILAÇÃO DE ENERGIA. DANO A EQUIPAMENTOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
NEXO DE CAUSALIDADE RECONHECIDO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. REEXAME DE PROVA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO. [...] 3.
O entendimento desta Corte Superior é de que a responsabilidade do fornecedor por danos causados aos consumidores por defeitos na prestação do serviço de energia elétrica é objetiva
(AgRg no AREsp 318.307/PE, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, DJe de 05/03/2014). [...] (AgInt no AREsp n. 1.337.558/GO, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 7/2/2019, DJe de 20/2/2019). (sem destaques no original)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS. OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. DANOS COMPROVADOS. RECURSO DESPROVIDO. [...] Tese de julgamento: “1.
As concessionárias de energia elétrica respondem objetivamente pelos danos causados a equipamentos eletroeletrônicos em decorrência de falhas na prestação do serviço. 2. A comprovação do nexo causal e do dano por laudo técnico não contestado é suficiente para fundamentar a condenação.”
[...] (TJMT. RAC. N.U 1007059-35.2022.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/01/2025, Publicado no DJE 27/01/2025). (sem destaques no original)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS – PRELIMINAR CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA - CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA –– DANOS EM EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS – LAUDO TÉCNICO SUFICIENTE A DEMONSTRAR O DANO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANOS RESSARCIDOS POR SEGURADORA – AÇÃO REGRESSIVA CONTRA A CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OBTER O RESSARCIMENTO DO VALOR INDENIZATÓRIO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANOS COMPROVADOS - SUB-ROGAÇÃO – SÚMULA 188 DO STF – DEVER DE RESSARCIR - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Dispõe a Súmula nº 188 do STF que “o segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até o limite previsto no contrato de seguro”. Caracterizada a falha na rede de fornecimento de energia, em decorrência das oscilações da tensão na rede elétrica que ocasionaram a sobrecarga elétrica nos equipamentos resultando na queima, compete o ressarcimento a Seguradora.
(TJMT. RAC. N.U 1005031-94.2022.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/11/2024, Publicado no DJE 22/11/2024). (sem destaque no original)

Por todo o exposto,
dou provimento ao Recurso,
reformo a sentença e julgo procedente o pedido inicial da Ação Regressiva; de conseguinte, condeno a Apelada ao pagamento de R$ 11.801,98 (onze mil, oitocentos e um reais e noventa e oito centavos), acrescido de correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, ambos a contar da data do efetivo desembolso da indenização securitária, em consonância com a jurisprudência consolidada sobre Ações Regressivas Securitárias.

Por fim, inverto o ônus sucumbencial e condeno a Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A. ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor atualizado da condenação.

Não há falar em majoração de honorários (art. 85, § 11, CPC), diante do provimento do Apelo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2025